Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800273-47.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO EDINILSON BARROS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 121, §2º-A, INCISO I, DO CP C/C ART. 14, INCISO II DO CP C/C ART. 7°, INCISO I, DA LEI 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA PARTE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE LHE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÕES
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, BEM COMO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O
decreto preventivo foi fundamentado de forma idônea e concreta, na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, narrando os fatos e
levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto,
evidenciadas pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e pelo
modus operandi
,
assim como pelo fato de constar nos autos a informação de que a violência doméstica praticada contra a vítima ocorre de forma continuada, encontrando-se em constante perigo. De igual modo, o juízo coator
ratificou a necessidade da manutenção da custódia
, ao prolatar a
sentença de pronúncia e negar ao réu o direito de recorrer em liberdade
,
ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, motivando minimamente o
decisum
, ao fazer menção aos fundamentos utilizados no decreto preventivo;

2.

O
decisum
se encontra minimamente fundamentado na garantia da ordem pública, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual. Precedentes;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 de março de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de RAIMUNDO EDINILSON BARROS FARIAS, pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º-A, inciso I, do CP c/c art. 14, inciso II do CP c/c art. 7°, inciso I, da Lei 11.340/06, no âmbito da violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de São Miguel do Guamá.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em 03/08/2020. Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e da parte da sentença de pronúncia que manteve a prisão, negando o direito do réu aguardar o seu julgamento em liberdade, assim como falta dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar. Assevera que o coacto é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o processamento do feito em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora e o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que, no dia 02/08/2020, por volta de 19:30 horas, no município de São Miguel do Guamá, o acusado desferiu golpes de faca no abdômen de sua companheira, após uma discussão ocorrida na residência do casal. Após o fato delituoso, a vítima foi até a residência vizinha e pediu ajuda, informando que havia sido “furada” pelo companheiro, que, momentos depois, chegou até o local e levou a vítima até a unidade hospitalar para atendimento. A irmã da vítima reconheceu o acusado no hospital e noticiou o crime a uma equipe da Polícia Militar que lá estava. Ato contínuo, uma guarnição da PM foi até residência onde teria acontecido o crime e, chegando lá, encontraram a faca usada pelo denunciado e várias marcas de sangue pelo chão. O acusado foi autuado em flagrante delito e encaminhado à DEPOL local. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 03/08/2020. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do coacto, em 06/08/2020, a qual foi devidamente recebida pelo juízo
a quo
. A sentença de pronúncia foi prolatada no dia 09/11/2020, imputando ao paciente as penas do artigo 121, §2º-A, inciso I, do CP c/c art. 14, inciso II do CP c/c art. 7°, inciso I, da Lei 11.340/06, ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva.

Eis a suma dos fatos.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Deste modo, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se,
in casu
, após detida análise dos autos e consulta ao sistema processual PJE, que o magistrado fundamentou o
decreto preventivo, de forma concreta, na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, narrando os fatos e
levando em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto,
evidenciadas pelas circunstâncias em que o crime foi cometido e pelo
modus operandi
,
assim como pelo fato de constar nos autos a informação de que a violência doméstica praticada contra a vítima ocorre de forma continuada, encontrando-se em perigo, conforme se depreende da parte que interessa do
decisum
,

in verbis
:

“Pelos documentos apresentados no APF, verifica-se que o Flagranteado é possivelmente dotado de alta periculosidade, vez que tanto as testemunhas quanto o próprio Agressor relatam que os atos de violência doméstica acontecem de maneira continuada em face da vítima, demonstrando, assim , que o Flagranteado age de maneira alheia às consequências de seus atos, seja frente às autoridades constituídas (haja vista a crença na impunidade), seja perante a comunidade local (dado a indiferença quanto à reprovação popular). Além disso, dada a relação entre Flagranteado e vítima, tenho que, em liberdade, o Agressor poderá manter a prática criminosa; por fim, também pela convivência no âmbito familiar, é possível que o Flagranteado venha a influenciar no depoimento das vítimas/testemunhas, prejudicando a instrução criminal. Em complemento, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP ou na própria LMP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, o que evidencia a necessidade de ser decretada a custódia cautelar do autuado, nos termos do art. 312 do CPP. Frise-se, novamente, a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e a sua natureza, além das consequências do fato a vítima (que, neste momento, encontra-se no aguardo de intervenção cirúrgica especializada em razão da lesão sofrida – facada), a esta região e o seu modus operandi que, por si sós, demonstram que o autuado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior”.

De igual modo,
ratificou a necessidade da manutenção da custódia
, ao prolatar a
sentença de pronúncia e negar ao réu o direito de recorrer em liberdade
,
ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, motivando minimamente o
decisum
, ao fazer menção aos fundamentos utilizados no decreto preventivo.

Dessa forma, observa-se que a referida decisão se encontra minimamente fundamentada,
inclusive, com alusão expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, sobretudo, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.
Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa à prisão, como requer o impetrante.

No mesmo sentido,
se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida

extrema"

(HC

n.

456.472/SP, Rel. Ministro JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). A propósito,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Paciente foi preso em flagrante, em 30 de julho de 2017, e condenado à pena total de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, vedado o apelo em liberdade, como incurso nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288 do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, por roubar, juntamente com corréus e um adolescente, um caminhão, 23 bois da raça nelore e outros pertences da vítima.

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sobretudo no modus operandi do delito, cometido por quadrilha armada, especializada em roubos de carga e caminhões cometidos com alto grau de planejamento, violência e restrição da liberdade das vítimas, visando vantagem patrimonial expressiva, o que demonstra a perniciosidade da conduta e o desvio da personalidade do Acusado. Precedentes.

3.
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

4. (omissis) 5. Habeas corpus denegado.”
(HHC n. 472.883/GO, Rel.(a) Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 22/11/2018).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02
de março de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/03/2021